Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738451-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILAS LIMA MALAFAIA APELADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES Despacho 1. Apelação cível interposta por Silas Lima Malafaia contra a sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta pelo Partido dos Trabalhadores, julgou os pedidos iniciais procedentes (ID no 35171631). 2. Embora no curso do processo o apelante tenha solicitado o cancelamento da audiência de conciliação (ID no 35171625), em suas razões recursais (ID no 35171647) manifesta a intenção de solucionar o conflito de forma consensual, sob o argumento de que “as partes já firmaram outros acordos anteriormente, havendo apenas diferenças ideológicas entre elas”(págs. 5-6). 3. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o). 4. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 5. Encaminhe-se o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro